Tribunal: STF
Processo: AO 2551
Classe: AO
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2021-08-23
Data de publicação: 2021-08-23

Ementa:
Ementa: AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA AÇÃO ORIGINÁRIA. SERVENTIA EXTRAJUDICIAL. RESOLUÇÃO DO CNJ INCLUINDO A SERVENTIA INDEVIDAMENTE OCUPADA NA LISTA DE VACÂNCIAS. REMOÇÃO DE SERVENTIA SEM CONCURSO PÚBLICO APÓS 1988. ARTIGO 236 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL: NORMAS AUTOAPLICÁVEIS, COM EFEITOS IMEDIATOS, MESMO ANTES DA LEI 9.835/1994. PACÍFICA ORIENTAÇÃO JURISPRUDENCIAL DESTA SUPREMA CORTE. PRINCÍPIO DA CONFIANÇA. INAPLICABILIDADE. AGRAVO INTERNO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 



    1. A orientação jurisprudencial desta SUPREMA CORTE firmou-se no sentido de que o disposto no art. 236, § 3º, da CF é norma autoaplicável mesmo antes da Lei 8.935/1994, e, portanto, após a promulgação da Constituição Federal de 1988, é inconstitucional tanto o acesso, quanto a remoção nos serviços notarial e de registro sem prévia aprovação em concurso público. Precedentes.



    2. A efetivação do autor da ação originária na titularidade do cartório com base na invocação dos princípios da confiança e da boa-fé não se sustenta diante da manifesta inconstitucionalidade da situação (MS 29.428-AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, DJe 10/2/2017 e MS 26.860, Rel. Min. LUIZ FUX, Plenário, DJe 23/9/2014).



    3. Recurso de agravo a que se nega provimento.